Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-80.2011.8.11.0009
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001224-80.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Prescrição]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA ADMINISTRATIVA – ATRASO HORÁRIO PARTIDA –
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA –

PRESCRIÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–APLICAÇÃO DO
DECRETO 20.910/32
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO
PROVIDO
.

1. “O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.” (TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019).

2. A inscrição em dívida ativa só suspende o prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se as dívidas forem de natureza não tributária.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1224-80.2011.8.11.0009 - Código no 56937, movida contra
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA – ME e OUTROS,
que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que não teria ocorrido a prescrição em razão do crédito não tributário, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição do crédito executado e cassar a sentença objurgada, dando prosseguimento a execução fiscal com a finalidade de salvaguardar o crédito exequendo.

Os Recorridos, restaram silentes no prazo assinalado para apresentarem contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na súmula 189/STJ,
“
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que reconheceu a prescrição e declarou extinto o crédito tributário, em conformidade com o artigo 156, inciso V e 174 ambos do CTN, por consequência julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação comporta provimento.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos, que o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de
R$ 1.532,08 (um mil quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos)
, à título do não recolhimento de multa por atraso de horário de partidas de ônibus, inscrito na CDA n.o 2011166.

Verifica-se que,
in casu
, a data da constituição definitiva do crédito se encontra esposada na própria Certidão de Dívida Ativa – Id. 76162545, sendo que a data mencionada é
13/05/2006
.

O despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
05/07/2011
– Id. 76162547, pelo que, é certo que entre ambos os marcos decorreu mais de
5
(cinco) anos

e 20 (vinte) dias
.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, consigno que, no presente caso, não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidos no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Isso porque, o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois pertinente a multa aplicada pelo atraso do horário de partida de ônibus, expedida pela AGER/MT, conforme se denota da CDA no 2011166 – Id. 76162545.

Nesse sentido, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Colaciono o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ. (...) 2.
Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/32
. Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005. 3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal). 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32)
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que
a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 623023 RJ 2004/0011071-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/11/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/11/2005 p. 251). Destaquei

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é o despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8o, § 2o da Lei no 6.830/80.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011). Negritei

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Conforme se denota da certidão de Dívida Ativa no 2011166, a constituição definitiva do crédito não tributário ocorreu em 13/05/2006.

De outro lado, se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3o, do artigo 2o da Lei no 6.830/80
“
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito,
por cento e oitenta dias
ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando a data da
constituição do crédito 13/05/2006
e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em

05
/07/2011
, se verifica que ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário.

Deste modo, considerando que a constituição definitiva do crédito, conforme descrito na CDA originária, se deu em 13/05/2006, a Fazenda Pública Estadual teria que proceder o ajuizamento da ação até 13/05/2011, caso não houvesse alguma das causas interruptivas prescritas nos incisos do artigo 174, do CTN.

Nesta ordem de ideias, como se pode observar, a petição inicial foi protocolada em 20/06/2011 – Id. 76122482, superior ao lustro prescricional.

Todavia, não fora observado que o crédito não tributário executado foi inscrito em dívida ativa em 12/01/2011 – Id. 76162545, momento este que conforme determina o art. 2o, §3o, da Lei n.o 6.380/80, suspende os efeitos da prescrição por 180 (cento e oitenta) dias, até a distribuição da execução fiscal,
in verbis
:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou
não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964,
com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Nesta toada, a inscrição em dívida ativa se deu em 12/01/2011, o prazo prescricional esteve suspenso até 11/07/2011, de modo que o protocolo da ação ocorreu em 20/06/2011, dentro, portanto do prazo de suspensão determinado pelo referido diploma legal supramencionado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO – CONFIGURADA – SUSPENSÃO DE 180 DIAS – INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, acertada a decretação da prescrição do crédito tributário. A inscrição em dívida ativa só suspende o prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se as dívidas forem de natureza não tributária.
(N.U 0141379-24.2015.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS INSTITUÍDA PELA LEI 7.940/1989. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CTN, ART. 174. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. LEF, ART. 2o, § 3o. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. NORMA APLICÁVEL SOMENTE ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS. 1. A prescrição da pretensão de cobrar Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários, dada sua natureza tributária, rege-se pelo art. 174 do CTN. 2.
"A norma contida no art. 2o, § 3o da Lei 6.830/80, segundo a qual a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se anterior àquele prazo, aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não-tributárias, porque a prescrição das dívidas tributárias regula-se por lei complementar, no caso o art. 174 do CTN" (EREsp 657.536/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/04/2008).
Anote-se também: 3. A Corte Especial, no julgamento da AI no Ag 1.037.765/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, acolheu por maioria o incidente para reconhecer a inconstitucionalidade, em relação aos créditos tributários, do § 3o do art. 2o da Lei n. 6.830/80, ressaltando que tal reconhecimento da inconstitucionalidade deve ser parcial, sem redução de texto, visto que tal dispositivo legal preserva sua validade e eficácia em relação a créditos não tributários objeto de execução fiscal." (REsp 1326094/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/08/2012). 3. No caso dos autos, conforme consignou o douto juízo sentenciante, o prazo prescricional se iniciou em 06/02/1997, tendo, porém, a ação executiva sido ajuizada somente em 21/05/2002 (fl. 103), quando já decorrido o aludido quinquênio. 4. Apelação e remessa necessária não providas. (TRF-1 - AC: 00034093720054013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/11/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 31/01/2020). Destaquei

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO. O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido. (TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019).

Nesta trilha, não há que falar em prescrição do crédito, na forma do art. 174, do CTN, considerando que o caso em comento trata-se de crédito não tributário, relativo a infração “multa AGER”,

por falta de cumprimento de normas de deveres dos condutores de veículos, art. 47, II,
“a”
da LC n.o 149/2003.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021